Tribunal: TJDFT
Processo: 0754719-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1132 DO STJ. RECUSA DE RENEGOCIAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DISCUSSÃO SOBRE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MÉRITO. ANÁLISE INVIÁVEL NESTA ETAPA PROCESSUAL. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo em razão do inadimplemento de três parcelas consecutivas. A agravante sustenta ausência de mora válida, alegando situação transitória de desemprego, tentativa de renegociação frustrada, abusividade de tarifas e encargos contratuais, e requer a revogação da medida liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em: (i) definir se a mora restou validamente configurada para fins de deferimento da liminar de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a recusa do credor em renegociar o débito e a alegação de abusividade contratual afastam a medida prevista no Decreto-Lei 911/69.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes é válido e está devidamente comprovado nos autos.
4. A mora decorre objetivamente do não pagamento das parcelas nos respectivos vencimentos e restou configurada mediante notificação extrajudicial prévia, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132.
5. Estão preenchidos os requisitos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, o que autoriza o deferimento da liminar de busca e apreensão.
6. A agravante não comprovou o pagamento das parcelas vencidas nem a purgação da mora, limitando-se a alegações genéricas de abusividade contratual.
7. A recusa do credor em aceitar proposta de renegociação constitui exercício regular de direito e não afasta a caracterização objetiva da mora.
8. A discussão acerca de eventual abusividade de tarifas, encargos contratuais e suposta distorção do saldo devedor demanda dilação probatória e deve ser apreciada no curso da ação principal, não sendo apta, neste momento processual, a obstar a medida liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A mora em contrato de alienação fiduciária configura-se objetivamente pelo inadimplemento das parcelas e pela prévia notificação extrajudicial, nos termos do Tema 1132 do STJ. 2. A recusa do credor em renegociar o débito constitui exercício regular de direito e não afasta a caracterização da mora. 3. A alegação de abusividade contratual deve ser apreciada no mérito da ação principal, não impedindo, por si só, o deferimento da liminar de busca e apreensão quando preenchidos os requisitos legais.